Tribunal: TJSP
Processo: 1005872-30.2018.8.26.0072
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO – DESCABIMENTO

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000018560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005872-30.2018.8.26.0072/50000, da Comarca de Bebedouro, em que é
embargante RODRIGO APARECIDO BELOTTI (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1005872-30.2018.8.26.0072/50000
Embargos de Declaração Cível no 1005872-30.2018.8.26.0072/50000 -Voto no 36655
2
Embargante: Rodrigo Aparecido Belotti
Embargada: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A
Comarca: Bebedouro - 1a Vara Cível
Juiz prolator: Neyton Fantoni Junior
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
PRETENSÃO DE REFORMA DO
JULGADO DESCABIMENTO
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 36655
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
que negou provimento ao recurso de apelação do embargante para
manter a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão
fundada em contrato de financiamento com cláusula de alienação
fiduciária.
O embargante, alegando erro material no aresto
impugnado, insiste que a notificação não foi enviada ao endereço da ré
constante do contrato, e que o “AR” não contém assinatura de
recebimento da correspondência, e que tal documento perdeu a sua fé.
Assim, requer seja o banco compelido a trazer o documento aos autos
para prova de falsidade, o processo extinto, e o bem lhe seja devolvido,
por não ter sido constituído em mora.
É o relatório.
No acórdão embargado constou expressamente que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1005872-30.2018.8.26.0072/50000
Embargos de Declaração Cível no 1005872-30.2018.8.26.0072/50000 -Voto no 36655
3
embora a notificação tenha sido feita em endereço diverso (avenida
Jonatas Lopes Silva, 100, fls. 24/25), daquele indicado em contrato (Rua
Dovsc Rio Branco, 1006, fls. 21/23), consta da certidão dos correios que
ela foi entregue nas mãos do réu, Rodrigo Aparecido Belotti, no dia
17/08/2018, às 12h05, fls. 25, razão pela qual, não haveria como acolher
a tese de extinção da demanda, pois a notificação realizada, ainda que
em endereço diverso daquele apontado em contrato, se mostrou
plenamente eficaz, na medida em que atingiu o fim almejado, qual seja,
cientificar o devedor da sua constituição em mora, sendo que esta
decorre do próprio inadimplemento.
Ademais, destaco, mais uma vez, que o réu foi
citado, apresentou regularmente sua contestação, apelação, embargos de
declaração, sendo que em nenhum momento sequer tentou demonstrar o
pagamento, ou a inocorrência da mora.
Sendo incontroverso o inadimplemento contratual,
inafastável a sentença de procedência da demanda, tornando irrelevante
nesta fase processual eventual irregularidade na comprovação da
constituição do devedor em mora, sendo esta incontroversa.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator